Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-33.2022.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000597-33.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 03.247.980/0001-10 (APELANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), SERGIO ECKER - CPF: 525.808.909-63 (APELANTE), LUISA DIDOMENICO - CPF: 594.219.599-49 (APELANTE), ANTONIO DIDOMENICO - CPF: 106.499.999-91 (APELANTE), ALTAIR DIDOMENICO - CPF: 162.574.059-04 (APELANTE), LUISA DIDOMENICO - CPF: 594.219.599-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DIDOMENICO - CPF: 106.499.999-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR DIDOMENICO - CPF: 162.574.059-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 03.247.980/0001-10 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), SERGIO ECKER - CPF: 525.808.909-63 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR SERGIO ECKER E ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA A DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. REFORMA DA SENTENÇA. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PARTE AUTORA QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS. INTEGRALIDADE DO ÔNUS SUCUMBENCIAL AOS RÉUS. NA PARTE CONHECIDA, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por Eletromóveis São Francisco Ltda. e Sérgio Ecker, bem como pelo Banco do Brasil S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Ação Monitória, constituindo o título executivo judicial relativo a cédula de crédito bancário, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC. As partes foram condenadas a arcar com os honorários advocatícios de forma proporcional, reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão:

2. (i) Verificar a concessão da justiça gratuita aos apelantes Eletromóveis São Francisco Ltda. e Sérgio Ecker;

(ii) verificar se houve impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença.

(iii) Delimitar a responsabilidade pelas custas processuais e honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3.

A justiça gratuita foi concedida aos apelantes Eletromóveis São Francisco Ltda. e Sérgio Ecker, diante da comprovação de dificuldade financeira;

4.

Reconhecida da inobservância da necessidade de impugnação específica e ofensa a dialeticidade recursal.

5

O princípio da dialeticidade nada mais é do que uma decorrência lógica do princípio do contraditório, já que a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa se defender, possibilitando, ainda, a fundamentação da decisão por parte do Juízo ad quem.

6

A sentença foi parcialmente reformada para redistribuir o ônus sucumbencial, com condenação integral dos réus, observada a concessão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Eletromóveis São Francisco Ltda. e Sérgio Ecker parcialmente provido para deferir a justiça gratuita; recurso do Banco do Brasil parcialmente provido para responsabilizar os réus integralmente pelos honorários sucumbenciais, observada a justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1.

A justiça gratuita deve ser reconhecida quando devidamente demonstrada a hipossuficiência financeira atual.

2.

Ao elaborar sua peça recursal, a identificar de maneira objetiva e fundamentada as razões pelas quais entende deva ser reformado o pronunciamento judicial recorrido, sob pena de seu não conhecimento.

3.

Havendo sucumbência mínima do apelante, deve a parte apelada arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, ressalvado do disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §3o; STJ, Súmulas 30, 296, 381, 297.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1058114/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18/10/2011.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ELETROMÓVEIS SÃO FRANCISCO e SÉRGIO ECKER (id. 218014605) e BANCO DO BRASIL (id. 218014621)
contra sentença proferida nos autos Ação Monitória que julgou parcialmente procedente, acolhendo parcialmente os Embargos, constituindo de pleno direito o título executivo judicial,
“consistente no débito referente a CÉDULA DE CRÉDITO CÉDULA DE BANCÁRIO no 40/03572,

com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a conclusão do negócio jurídico a que deu causa a dívida, devendo, para tanto, utilizar para o período de anormalidade a comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual, nos termos da fundamentação retro.”.
Ante o reconhecimento da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas e metade das custas cada e honorários em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Os primeiros apelantes, requerem a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da ausência de documentação indispensável ao ajuizamento da ação (demonstrativo de cálculo com os elementos e critérios para apuração do montante do saldo devedor).

Defende a vedação da capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa e a ilegalidade da cumulação de multa de mora com os juros moratórios, porque ambos têm a mesma origem. Reconhecida as teses, defende que resta afastada a mora.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Em sua apelação, o Banco apelante requer o reconhecimento de que, com a revelia, não há falar em sucumbência recíproca; ademais, requer seja aplicado o princípio da causalidade. Defende a legalidade da capitalização de juros.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Nesta Instância, foi deferida a justiça gratuita a Eletromóveis São Francisco (id. 218980174) e a Sérgio Ecker (id. 225019663). A decisão transitou em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ELETROMÓVEIS SÃO FRANCISCO e SÉRGIO ECKER (id. 218014605) e BANCO DO BRASIL (id. 218014621)
contra sentença proferida nos autos Ação Monitória que julgou parcialmente procedente, acolhendo parcialmente os Embargos, constituindo de pleno direito o título executivo judicial,
“consistente no débito referente a CÉDULA DE CRÉDITO CÉDULA DE BANCÁRIO no 40/03572,

com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a conclusão do negócio jurídico a que deu causa a dívida, devendo, para tanto, utilizar para o período de anormalidade a comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual, nos termos da fundamentação retro.”.
Ante o reconhecimento da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas e metade das custas cada e honorários em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo e suspensivo, tendo em vista que o julgamento parcialmente procedente dos Embargos Monitório e procedência parcial da Monitória não se enquadra no rol do §1o., do artigo 1.012 do CPC.

Pois bem.

Transcrevo trecho principais da sentença, para apreciação:

“A parte autora acostou aos autos contrato, aditivo e demonstrativo de evolução do débito (ID’s 79223987, 79223988 e 79225149), onde restou demonstrada a evolução do débito, com a indicação dos índices de correção monetária e dos juros aplicados. Logo, era possível a impugnação específica pelo devedor, pois todos os documentos necessários foram apresentados.

Pela simples leitura dos autos, vislumbra-se que os documentos apresentados se revelam hábeis a apontarem a efetiva negociação e, portanto, a existência da dívida e seu exato valor.
Afora isso, trata-se de ação monitória e não ação executiva, como pautou sua defesa.

Aliás, em sede de embargos à monitória, o demandado não negou a existência da dívida, mas apenas se limitou a sustentar a incidência de juros abusivos.

Vale dizer, ainda, que a demonstração da inexistência da dívida era ônus que incumbia à parte Embargante:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR
. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante
." (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011) 2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que dela não se conhece. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018) (negrito nosso)

Por outro lado, analisando a relação entre as partes, entendo ser aplicado o entendimento de do Superior Tribunal de Justiça no que tange a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Verifica-se que, no mérito, os pedidos do embargante, basicamente, se resumem à pretensão de declaração abusividade de encargos aplicados
(
incidência de juros totais de 23,18% ao ano
),
exclusão da incidência da capitalização dos juros, em qualquer periodicidade e vedação a cobrança de comissão de permanência.

No ponto, para esse desiderato, vale lembrar que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte embargante, passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Aliás, é certo que incumbe à parte embargante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela embargada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser exorbitante.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

Nesse sentido:

“Alegações genéricas de excesso de cobrança não têm o condão de elidir ou reduzir o montante devido, permanecendo a dívida, em relação ao contrato de prestação de serviços, hígida em sua integralidade”. (Apelação Cível n. 70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008).

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente pleiteado.

No que tange aos
juros
aplicados, consta no demonstrativo de ID 79225149, a cobrança de:

Encargos financeiros
: Juros à taxa efetiva de 11,18% ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária.

Inadimplemento
: Juros à taxa de 11,18% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente; Juros de mora à taxa de 1% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente; multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final

Já no contrato, ID 79223987, fl. 02/03, observa-se o seguinte:

Normalidade
: Juros à taxa de 11,18% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente;

Inadimplemento
: (...) comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento...
em substituição aos encargos de normalidade pactuados
. Referida comissão de permanência será calculada diariamente e debitada no último dia de cada mês e na liquidação da dívida, para ser exigida juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais na liquidação da dívida.

Entendo que não restou comprovado que juros incidentes no valor principal, esclarecidos e pactuados livremente, são abusivos, porquanto é possível, inclusive, a fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários, com capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

No caso concreto, os juros não chegaram a 12% a.a, pois foram fixados em 11,18% a.a.

Ainda, a
capitalização de juros mensal
é possível, pois restou expressamente pactuada e isso ocorreu em data posterior à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001.

Nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1049229-05.2020.8.11. 0041 APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO – TAXA CDI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – CUMULAÇÃO COM OS JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESPROVIDO – RECURSO DO DEVEDOR EMBARGANTE – PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176). Os encargos do período de normalidade devem ser adequados aos parâmetros legais, no sentido de manter os juros remuneratórios na forma e percentual pactuados, e aplicar o índice de correção monetária pelo INPC.
O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior. O fato de a cédula de crédito bancário ( CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC). (TJ-MT 10492290520208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Por fim, a
comissão de permanência
é o encargo cobrado pela instituição financeira em razão do inadimplemento de um título não pago no prazo contratado pelo devedor. Sua cobrança é permitida, nos contratos em geral,
desde que não seja cumulada com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora.

Assim, o STJ ao julgar o REsp 1058114/RS, Tema 52, fixou a seguinte tese:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

À corroborar:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. 1 -
Conforme orientação do Colendo STJ, é lícita a cobrança da comissão de permanência "durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual."
(AgRg no REsp 114241/SP - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma - DJe 18/10/2011). 2 - Apelo conhecido e provido. (TJ-DF 20090110879617 DF 0065748-92.2009.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2012, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2012 . Pág.: 74)

Verifica-se no contrato de ID 79223987, fl. 02/03, que as partes pactuaram a incidência de comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento
em substituição aos encargos de normalidade.

Contudo, no período de anormalidade incidiram “Juros à taxa de 11,18% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente; Juros de mora à taxa de 1% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente; multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final”,
ou seja, os encargos não foram substituídos pela comissão de permanência

Portanto, neste ponto, conclui-se pelo descumprimento do estabelecido no contrato no caso dos autos. Todavia, não cabe a vedação da incidência de comissão de permanência, devendo esta incidir nos exatos termos da avença, pois permitida e legal, contudo,
desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Por fim, os argumentos trazidos aos autos merecem parcial acolhimento.

Ante o exposto, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte embargante,
ACOLHENDO PARCIALMENTE OS EMBARGOS
de

ID 105035441, e
CONSTITUINDO
, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito referente a CÉDULA DE CRÉDITO CÉDULA DE BANCÁRIO no 40/03572, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a conclusão do negócio jurídico a que deu causa a dívida, devendo, para tanto, utilizar para o período de anormalidade a comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual, nos termos da fundamentação retro.”.

I-

DO RECURSO INTERPOSTO POR ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA E SERGIO ECKER.

Primeiramente, quanto a justiça gratuita, tem-se que ela foi indeferida na sentença, contudo, a parte impugnou o ponto em suas razões recursais.

Pelos documentos juntados nas razões recursais e pelos que solicitei na fase recursal,
reformo a sentença para deferir os benefícios da justiça gratuita à parte ré, SERGIO ECKER e ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA, com efeitos desde o início do processo,
eis que é possível se verificar a dificuldade financeira da parte.

Seguindo, os apelantes requerem, em suas razões recursais: a aplicação do CDC
(reconhecido na sentença),
a inversão do ônus da prova (
reconhecido, observado o temor da súmula 297 do STJ),
o reconhecimento da ausência de documentação indispensável ao ajuizamento da ação (
reconhecido na sentença a existência de evolução do débito, com a indicação dos índices de correção monetária e dos juros aplicados. Logo, era possível a impugnação específica pelo devedor, pois todos os documentos necessários foram apresentados).
Defende ainda a vedação da capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa (
pactuação da capitalização de juros mensal e a legalidade em data posterior à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001);
quanto a ilegalidade da cumulação de multa de mora com os juros moratórios, porque ambos têm a mesma origem (
reconhecido na sentença que o descumprimento do contrato, devendo haver a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Como se vê, o recurso interposto pelas rés, não comporta conhecimento nos demais pontos, em razão da ofensa a dialeticidade.

O princípio da dialeticidade nada mais é do que uma decorrência lógica do princípio do contraditório, já que a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa se defender, possibilitando, ainda, a fundamentação da decisão por parte do Juízo ad quem.

Para tanto, o apelante deve atacar, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de carecer de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O mencionado princípio da dialeticidade acaba obrigando o recorrente
“ao elaborar sua peça recursal, a identificar de maneira objetiva e fundamentada as razões pelas quais entende deva ser reformado o pronunciamento judicial recorrido, sob pena de seu não conhecimento, ante a incidência da Súmula 284/STF; não se trata de formalismo estéril ou apego a filigranas procedimentais, mas de requisito viabilizador da cognição judicial da inconformação”
( STJ, AgRg no REsp 1182912/RS , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho , Primeira Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016).

Exige-se, portanto,
“do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.
(Daniel Amorim Assumpção Neves , Manual de Direito Processual Civil, 2a ed., Editora Método, 2010, p. 558).

No caso, conforme dito, com exceção da justiça gratuita, as razões recursais não possuem impugnação específica suficiente, razão pela qual não deve ser conhecido.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL SA.

Em síntese, requer o Banco a sucumbência integral em desfavor dos réus/devedores e a legalidade da capitalização de juros.

Assiste razão ao apelante.

Isso porque, quanto ao apelante Sérgio Ecker o Banco decaiu da parte mínima dos pedidos, eis que somente um dos pedidos dos Embargos Monitórios foram acolhidos que é a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência.

Já com relação a Eletro Moveis, revel, é certo que a decretação da revelia e a consequente ausência de resistência não impedem a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Assim sendo, fica a parte ré integralmente responsável pelo ônus sucumbencial, observada a concessão da justiça gratuita e o prazo de suspensão a que alude o §3o., do artigo 85 do CPC.

No que tange a tese de legalidade de capitalização, não conheço do recurso, posto que a sentença não procedeu com alteração na capitalização.

Ante todo exposto, da parte que conheço,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SERGIO ECKER E ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA,
para reformar a sentença, concedendo justiça gratuita aos apelantes; e na parte que conheço,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL para condenar as rés integralmente ao ônus sucumbencial, observada a justiça gratuita (§3o., do artigo 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024